Tribunal: TJSP
Processo: 1003643-81.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários - Pedido fundamentado na alegação de não celebração dos contratos e negativação do nome da autora no cadastro de devedores - Contratações comprovadas - Arguição de falsidade das assinaturas lançadas nos contratos apenas em sede recursal - Decurso do prazo de 15 dias previsto no art. 430 do CPC - Preclusão verificada - Precedentes da

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários - Pedido fundamentado na alegação de não celebração dos contratos e negativação do nome da autora no cadastro de devedores - Contratações comprovadas - Arguição de falsidade das assinaturas lançadas nos contratos apenas em sede recursal - Decurso do prazo de 15 dias previsto no art. 430 do CPC - Preclusão verificada - Precedentes da Corte
Manutenção das penas por litigância de má-fé - Abuso do direito de demanda verificado - Comprovação de que a autora tinha pleno conhecimento da obrigação inadimplida - Incidência do art. 80, II, do CPC - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003643-81.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante VANILDA
PEREIRA DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-81.2019.8.26.0066
2
Voto no 32615
Apelação no 1003643-81.2019.8.26.0066
Comarca de Barretos
Apelante: VANILDA PEREIRA DE PAULA
Apelado: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Juiz de Direito prolator: Cláudio Bárbaro Vita
Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários - Pedido fundamentado na alegação
de não celebração dos contratos e negativação do nome da autora no cadastro de devedores -
Contratações comprovadas - Arguição de falsidade das assinaturas lançadas nos contratos
apenas em sede recursal - Decurso do prazo de 15 dias previsto no art. 430 do CPC -
Preclusão verificada - Precedentes da Corte
Manutenção das penas por litigância de má-fé - Abuso do direito de demanda verificado -
Comprovação de que a autora tinha pleno conhecimento da obrigação inadimplida -
Incidência do art. 80, II, do CPC - Recurso não provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Vanilda Pereira de Paula
move a presente 'ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos
morais com pedido de tutela antecipada' em face da Banco Itaú Consignado S.A.. Em
apertada síntese, alega a parte autora que vem sendo descontado de seu benefício
previdenciário as quantias de R$45,48 e R$65,84, referentes aos contratos de no
564233020 e no 566632428, datados de 06/05/2016, entretanto, desconhece referidos
empréstimos, afirmando que não realizou nenhuma operação com a ré referente aos
instrumentos contratuais com os números específicos que ensejaram os descontos.
Pugna pela declaração de inexistência dos débitos para com a requerida, com a
consequente suspensão, bem como pela condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$12.000,00. Juntou documentos de fls.
14/21. Às folhas 22/24 foi concedida a tutela antecipada para determinar a suspensão
dos descontos no benefício da requerente. Regularmente citada, a ré apresentou
contestação às folhas 28/33, alegando, no mérito, que há meios administrativos para
solucionar a questão. Sustenta que os descontos são legítimos, tendo a parte autora
contratado os dois empréstimos, sendo liberado a quantia de R$ 1.902,95 e R$
1.491,64, mediante ordem de pagamento. Impugnou o pedido de danos morais.
Requer a improcedência in totum dos pedidos da exordial, bem como em caso de
condenação sejam aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Manifestação da parte ré às fls. 68/69 e 76. A parte autora, regularmente intimada à
apresentar réplica às fls. 74, restou-se silente, conforme certidão de fls. 79. É o
relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Ex positis, pelos motivos acima alinhavados,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação condenando a requerente ao pagamento
de multa equivalente a 5% sobre o valor atualizado da causa, bem como a indenizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-81.2019.8.26.0066
3
ré em montante equivalente a 10% também sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 81 'caput' e § 3o do Código de Processo Civil de 2015, tendo em
vista a manifesta litigância de má-fé, salientando que os benefícios da assistência
judiciária concedidos nos autos não se estendem à condenação pela litigância de má-
fé. Em consequência, revogo a tutela antecipada concedida às folhas 22/24,
determinando a restauração dos descontos referentes aos empréstimos no benefício
previdenciário da parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa, estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se em relação a
eventual execução das verbas de sucumbência a condição da autora de beneficiária
da justiça gratuita. P.R.I.C.”.
Apela a vencida com o propósito de ver reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido, aduzindo, em síntese, que o réu não
comprovou a higidez do contrato bancário que deu ensejo à negativação do seu nome,
infirmando as assinaturas apostas no contrato a si atribuídas, sendo incorreto o laudo
pericial apresentado pelo banco réu. Pugna, ainda, pelo afastamento da pena por
litigância de má-fé (fls. 87/96).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 100/106).
É o relatório.
2. Tendo a autora negado a celebração de contratos bancários de
empréstimo, o banco réu apresentou com a contestação os instrumentos de fls. 34/35 e
42/43 que comprovariam sua anuência aos produtos.
A autora não impugnou a autenticidade de referidas assinaturas quedando-
se silente após regularmente intimada a manifestar-se, consoante certidão de fls. 79.
Assim dispõe o artigo 430 do Código de Processo Civil:
“Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo
de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos
autos.”
Ora, tendo tomado ciência dos documentos, a autora só veio infirmar as
assinaturas lançadas no documento a si atribuídas, extemporaneamente, apenas em
sede recursal.
A propósito do tema, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-81.2019.8.26.0066
4
“INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL Cerceamento de defesa não
configurado Juiz como destinatário das provas, a quem cabe indeferir as
desnecessárias Ausência de fundamentação não configurada Sentença que
extinguiu o incidente suscitado, ante o reconhecimento de sua intempestividade
Preclusão da oportunidade para instauração de incidente de falsidade
documental Aplicabilidade do disposto no artigo 430, do Código de Processo
Civil Intempestividade reconhecida Recurso desprovido.” (Apelação Cível no
0035510-57.2018.8.26.0224, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara
de Direito Privado, j. 25/7/2019).
“Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer extinta sem resolução do
mérito por abandono da causa pelo autor. Requeridos que pedem o
prosseguimento do feito para apuração de falsidade de documento anexo à
petição inicial. Decisão que rejeitou o pedido ante a preclusão da arguição de
falsidade no momento oportuno. AGRAVO ADESIVO da requerida MPM.
INCONFORMISMO dos requeridos deduzido no Recurso. REJEIÇÃO.
Impossibilidade de Agravo de Instrumento adesivo, "ex vi" do artigo 997, §2o,
inciso II, do CPC de 2015. Recurso Adesivo não conhecido. Pedido de
Instauração de Incidente de Falsidade que deveria te sido formulado em sede de
contestação. Inteligência do artigo 430 do CPC de 2015. Matéria já acobertada
pelo manto da preclusão. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2138092-31.2017.8.26.0000, Rel. Daise Fajardo
Nogueira Jacot, 27a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada não
acolheu o pedido para a instauração de incidente de falsidade documental -
Executado funda o pedido de instauração de incidente de falsidade documental
na falsidade da assinatura do Exequente aposta no auto de arrematação -
Executado que foi intimado da juntada do documento aos autos em 05 de junho
de 2017 e suscitou a falsidade apenas em 22 de agosto de 2017 - Decorrido o
prazo de 15 dias para suscitar a falsidade documental (nos termos do artigo 430
do Código de Processo Civil) - Preclusão temporal - Demonstrada a carência de
recursos financeiros - Concedido o benefício da gratuidade processual (no
recurso) - RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO” (Agravo de Instrumento
no 2190952-09.2017.8.26.0000, Rel. Flavio Abramovici, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 29/11/2017).
Portanto, não havendo a impugnação tempestiva à autenticidade dos
documentos trazidos aos autos com a resposta processual, tem-se preclusa tal questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-81.2019.8.26.0066
5
reconhecendo-se a higidez do contrato apresentado.
3. Resta a questão da caracterização ou não da litigância de má-fé.
Desde a exordial, a autora infirmou a existência de relação jurídica pendente
com o réu (vide fls. 03), que ao final foi demonstrada, restando absolutamente
evidenciado que ela sabia da existência de contrato bancário inadimplido com o banco
réu.
A conduta da autora implica em deslealdade processual, incidindo a
hipótese prevista no inciso II, do artigo 80, do Código de Processo Civil.
Houve abuso do direito de demanda, porquanto evidente que a autora tinha
pleno conhecimento da obrigação inadimplida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado, com a ressalva de que tais verbas só poderão ser exigidas se houver
comprovação de que a autora não mais reúne os requisitos para a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3o, do artigo 98, do
mesmo diploma legal.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator